Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE CONVERSÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA SEGUINDO A DIREÇÃO DA VIA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta que a verdadeira dinâmica do acidente foi uma colisão na traseira de seu veículo, causada por uma mudança de faixa imprudente dos recorridos. Afirma que, se tivesse colidido na lateral dianteira, deveriam haver danos recentes visíveis, o que não ocorreu. Alega que as fotografias juntadas evidenciam que os danos alegados pelos recorridos eram anteriores ao acidente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade da parte recorrente pela reparação dos prejuízos materiais decorrentes da colisão entre os veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
5. Ainda, conforme o art. 39 do CTB, “nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas”.
6. Na hipótese dos autos, pelas fotografias do local do acidente e das avarias nos veículos, infere-se que os veículos das partes transitavam no mesmo sentido e após a abertura de semáforo, em via de cruzamento, a parte recorrente que estava na faixa da direita efetuou conversão à esquerda abalroando o veículo da parte recorrente que estava na faixa da esquerda. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na lateral dianteira direita do veículo dos recorridos e na lateral dianteira esquerda do recorrente, bem como da via em que trafegavam.
7. Caso a parte recorrente desejasse realizar a conversão à esquerda para acessar a faixa que cruzava a via, deveria ter se deslocado previamente para a faixa da esquerda, haja vista a opção disponível para os veículos nesta faixa, que podiam seguir em linha reta ou acessar a via à esquerda, em conformidade ao que dispõe o artigo 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Considerando a preferência das partes recorridas em seguir adiante na faixa em que já trafegavam, caberia ao recorrente produzir prova suficiente de elas concorreram para o evento danoso (art. 373, inciso II, do CPC), o que não restou demonstrado nos autos.
9. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pelas partes recorridas, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34, 36, 38, II, e 39.